Tribunal: TJSP
Processo: 2292187-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO COMO MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA DE MÉRITO. Ajuizamento com pedido de arresto. Arresto de bens, a pretexto de que há sucessão empresarial entre duas pessoas jurídicas que se dedicam à mesma atividade econômica, a sucessora com sede no mesmo endereço da sucedida, com a mesma designação social, nome fantasia e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO COMO MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA DE MÉRITO. Ajuizamento com pedido de arresto. Arresto de bens, a pretexto de que há sucessão empresarial entre duas pessoas jurídicas que se dedicam à mesma atividade econômica, a sucessora com sede no mesmo endereço da sucedida, com a mesma designação social, nome fantasia e número de telefone. Arresto indeferido pelo juízo de primeiro grau. Incidente incipiente, sendo prematura a medida emergencial a essa altura, sem a possibilidade de adiantar o mérito da "desconsideração da personalidade jurídica" e a ampliação subjetiva da responsabilidade pela dívida.

Recurso desprovido.